Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM REMUNERAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados da remuneração do autor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve dano moral em razão da contratação fraudulenta de empréstimo com descontos indevidos na remuneração do autor; (ii) se o valor arbitrado a título de indenização é proporcional e razoável; (iii) se é possível que a devolução dos valores seja na forma simples; e (iv) se é possível a compensação entre os valores descontados e o crédito depositado na conta do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma.
4. A contratação fraudulenta foi comprovada por perícia técnica, que identificou ausência de assinatura eletrônica válida, edição de biometria facial e criação do contrato por pessoa física, comprometendo sua autenticidade.
5. A fraude bancária configura fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.
6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral, por atingirem a dignidade e segurança material do consumidor.
7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação por dano moral é adequado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
8. A compensação entre os valores descontados e o crédito depositado é admissível, em razão da inexistência do negócio jurídico, para evitar enriquecimento ilícito.
9. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, considerando que o réu também foi vítima da fraude.
10. De ofício, foi determinada a aplicação da taxa legal de juros e correção monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1o, do CPC, em substituição aos parâmetros fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
"1. A contratação fraudulenta de empréstimo com descontos indevidos em remuneração configura dano moral, por comprometer verba de natureza alimentar. 2. A compensação entre os valores descontados e o crédito depositado é admissível, diante da inexistência do negócio jurídico. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, quando comprovado que o réu também foi vítima da fraude. 4. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser modificados de ofício em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, § 3o; CPC, arts. 322, § 2o, 373, II, 389, 406, § 1o, 85, § 2o, 86, parágrafo único, 523, § 1o; CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 15/12/2010; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 998.935/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 22/2/2011, DJe 4/3/2011.